Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709158-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: José Alves de Souza José Altair da Silva José Alves de Almeida José Alves de Moura José Alves de Oliveira José Alves dos Santos José Alves Pereira José Alves Pinheiro José Alves Rodrigues Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por José Alves de Souza, José Altair da Silva, José Alves de Almeida, José Alves de Moura, José Alves de Oliveira, José Alves dos Santos, José Alves Pereira, José Alves Pinheiro, José Alves Rodrigues (Id. 65251163) contra a “sentença” (Id. 65250654) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal por meio da qual foi acolhida a exceção substancial da prescrição e indeferida a instauração da fase de cumprimento de sentença. Os recorrentes requereram a concessão da gratuidade da justiça, pois alegam que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seus próprios sustentos. Para que fosse comprovada a alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 66786476), pois apenas 6 (seis) dos 10 (dez) apelantes apresentaram contracheques no ato de interposição do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito se encontra preenchido singelamente em relação aos apelantes José Alves Pinheiro, José Alves dos Santos, José Alves de Oliveira e José Altair da Silva. Assim defiro a gratuidade de justiça em relação aos referidos apelantes, pois houve a comprovação de que seus ganhos mensais não ultrapassam o montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos do critério anteriormente exposto. Com relação aos apelantes José Alves Pereira, José Alves Rodrigues, José Alves de Almeida, José Alves da Silva, José Alves de Souza e José Alves de Moura não foi demonstrada a alegada hipossuficiência. Os apelantes José Alves Pereira e José Alves Rodrigues, embora tenham apresentado seus respectivos contracheques, não atendem ao critério anteriormente explicitado, pois seus ganhos mensais ultrapassam os 5 (cinco) salários mínimos. Os requerimentos de concessão da gratuidade de justiça formulados por ambos devem agora, portanto, ser indeferidos. Os apelantes José Alves da Silva, José Alves de Almeida, José Alves de Moura e José Alves de Souza, afigura-se perceptível não apresentaram documentos com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência no ato de interposição do recurso. Por essa razão foi proferido o despacho referido no Id. 66786476, por meio do qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que os mencionados apelantes comprovassem a alegada condição econômica. As certidões referidas no Id. 67220183, Id. 67220185 e no Id. 67220193, no entanto, informam que o prazo concedido transcorreu sem manifestação dos aludidos recorrentes, que também não comprovaram o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Assim, deixo de conhecer o recurso em relação a José Alves da Silva, José Alves de Almeida, José Alves de Moura e José Alves de Souza. Ademais, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado por José Alves Pereira e José Alves Rodrigues, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que efetuem o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, ficam os aludidos apelantes advertidos de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Finalmente, defiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelos demais apelantes. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator